Tribunal: TJMT
Processo: 0010081-16.2011.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – REGIME MAIS GRAVOSO E REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSCUÇÃO PENAL – CONHECIA PESSOALMENTE OS ACUSADOS – MAIOR CREDIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – REGIME INICIAL FECHADO – PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME SEMIABERTO – AUTORIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.
“Não se acolhe a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa, baseada na pena em concreto, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 100, §1o do Código Penal” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES).
“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação quando sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes [...]” (TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064).
A pretensão indenizatória, no processo penal, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, devendo “ser discutido na instrução, ainda que de forma não exaustiva” (STJ, AgRg no REsp n. 2.011.839/TO).
“A fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].” (TJMT, Ap no 105113/2014)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010081-16.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIVAN GERALDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SEORINHA ALVES RAMOS NETA - CPF: 353.909.301-00 (VÍTIMA), LEILIANE DOS SANTOS RAMOS MEDEIROS - CPF: 020.480.931-24 (VÍTIMA), TONI VICTOR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 012.928.651-64 (VÍTIMA), MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIVAN GERALDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –

REGIME MAIS GRAVOSO E REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONHECIA PESSOALMENTE OS ACUSADOS – MAIOR CREDIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – REGIME INICIAL FECHADO – PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME SEMIABERTO – AUTORIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.

“Não se acolhe a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa, baseada na pena em concreto, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 100, §1o do Código Penal”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES).

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação quando sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes [...]
”
(TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064).

A pretensão indenizatória, no processo penal, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, devendo
“ser discutido na instrução, ainda que de forma não exaustiva”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.011.839/TO).

“A fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].”
(TJMT, Ap no 105113/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010081-16.2011.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U
0010081-16.2011.8.11.0042 – cód. 311785
), que condenou o primeiro apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [3 vítimas] a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o I e II, c/c art. 70, ambos do CP - (ID 160943067).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ sustenta que: 1)
“havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e sendo o crime cometido em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com arma de fogo contra 03 (três) vítimas, impõe-se a fixação do regime fechado”
; 2)
“parte dos bens subtraídos não foram restituídos aos ofendidos, apesar de avaliados”
.

Requer a fixação do regime inicial fechado e a reparação por danos causados às vítimas (ID 160943078).

MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS

suscita, preliminarmente, a prescrição. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para comprovar a autoria delitiva.

Pugna pelo o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona o
“disposto nos artigos 157, §2o, I e II (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018), 70, 107, IV, 109, inciso III, 110, 115 e 119, todos do Código Penal; artigos 155, 156, 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal; princípio da razoabilidade e proporcionalidade, princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF) e mandamentos constitucionais relacionados no artigo 1o, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), LIV (princípio do devido processo legal), LV (princípio do contraditório e ampla defesa), LVII (princípio da inocência), princípio in dubio pro reo, e artigo 93, IX, da Carta Magna, bem como Súmula 719 do STF”
(ID 160943092).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ e MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS

pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 160943093/

160943096).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recursos de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Irresignação Ministerial – 1. Pleito de fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso – Provimento – Réu que ostenta circunstâncias judiciais negativas a seu desfavor – 2. Fixação de valor indenizatório material à vítima – Improvimento – Ausência de pedido expresso na denúncia, assim como, durante o curso processual não houve debate neste ponto em específico, o que, aceitá-lo, nesta fase processual, incorreria em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa – Irresignação defensiva – 1. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – Improvimento – Em havendo recurso ministerial (sentença não transitada para a acusação), não há que se questionar tal preliminar – 2. Pleito absolutório – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima que reconheceu o agente em ambas fases processuais – Sentença devidamente fundamentada – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 166425152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

O fato ocorreu em 22.7.2011 (ID 160943063– fls. 16).

A denúncia foi recebida na data de 24.10.2011 (ID 160943063– fls. 73).

O apelante foi condenado a
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime semiaberto, cuja sentença foi publicada em 19.3.2021 (ID 160943068), transcorrendo, no caso, aproximadamente (nove) anos.

Ocorre que, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação em (14.5.2021), ou seja, não há trânsito em julgado para a acusação.

Com efeito,
“não se acolhe a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa, baseada na pena em concreto, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 100, §1o do Código Penal”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2021).

Logo, não há se reconhece a prescrição.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Prova os autos do Inquérito Policial n° 10081-16.2011.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 22 de julho de 2011, por volta das 20:00 horas, no interior da Casa da vítima senhorinha Alves Ramos Neta, situada no bairro Santa Isabel, nesta urbe e Comarca, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo não apreendida nos autos, com unidade de desígnios entre si, e em concurso material, os denunciados CALUDIVAN E MAIKON [...].

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a vossa Excelência: [...] as condenações dos denunciados Claudivan e Maikon, nas penas do art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 69 (03 vítimas), ambos do Código Penal. [...]”
(Fâmoa H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 160943063).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal nestes termos:

“A materialidade da conduta criminosa está comprovada por meio do depoimento das testemunhas Senhorinha Alves Ramos Neta, em sede inquisitorial (id. 42977451 - Pág. 29-30) e depoimentos de Leiliane dos Santos Ramos Medeiros, em sede inquisitorial (id. 42977451 - Pág. 31-32) e, em juízo (id. 43226982 - Pág. 1), depoimento da testemunha Clarindo Geraldo dos Santos, em sede policial (id. 42977451 - Pág. 47-48) e termo de avaliação indireta (id. 42977451 - Pág. 59).

Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial como em juízo, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, a testemunha Leiliane dos Santos Ramos Medeiros ao ser ouvida, na delegacia de polícia (id. 42977451 - Pág. 31-32) e, em juízo (id. 43226982 - Pág. 1) disse ter identificado os acusados Maikon Douglas de Oliveira e Claudivan, pois nenhum deles utilizavam máscaras. Disse, ainda, que já teria visto os dois acusados andando pelo bairro. Por fim, narrou que o acusado Maikon teria cometido outro crime de roubo em uma loja que ela já trabalhou.

Vale destacar, ainda, o depoimento prestado em sede policial do senhor Clarindo Geraldo dos Santos, pai do corréu Claudivan Geraldo dos Santos (id. 42977451 - Pág. 47-48), ao confirmar que ficou sabendo que seu filho, juntamente com Maikon, teriam praticado roubo na casa da vítima Senhorinha Alves Ramos e família.

Diante do conjunto probatório, infere-se que a versão apresentada pela defesa do réu, de falta de provas produzidas na fase judicial, não pode ser acolhida porquanto a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pelas declarações firmes e coerentes das testemunhas na fase policial e em juízo.

Neste tocante, quanto ao depoimento das testemunhas Clarindo Geraldo dos Santos e Senhorinha Alves Ramos Neta, cabe asseverar que inexiste qualquer óbice para que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados em conjunto com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador. O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualiza nos autos.

Ademais, o caso em questão não vislumbra nenhum elemento que faça presumir que as testemunhas estivessem falseando a verdade com o intuito de prejudicar o réu, ou que suas declarações sejam infundadas.

Portanto, constata-se que o depoimento da testemunha Leiliane dos Santos Ramos Medeiros vai ao encontro do seu depoimento prestado em sede policial, não havendo dúvidas, portanto, de que o réu Maikon Douglas de Oliveira foi um dos autores do crime de roubo.

[...]

Assim sendo, diante da comprovação da autoria e prova suficiente de materialidade, o réu deve ser condenado nas penas do artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Desta forma, considerando a comprovação da materialidade e autoria delitiva, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS, qualificado nos autos, nas penas do art. 157, §2o, I e II (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018) c/c art. 70, todos do Código Penal. [...]

[...] A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são danosas, pois a res furtiva não foi recuperada. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual reduzo para 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em face da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Não há agravantes.

Verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, incisos I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018), já que a relativa ao concurso de pessoas foi sopesada na primeira fase da dosimetria. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta segunda fase, a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo. Em razão do concurso formal próprio (3 crimes), aumento a pena de um deles em 1/5 (um quinto), encontrando a pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, de acordo com o que preceitua o art. 33, §2o, alínea b, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso I do Código Penal. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor dos ofendidos, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir, com mínimo de precisão, os valores dos prejuízos efetivamente suportados.
(Murilo Moura Mesquita, juíza de Direito - ID 160943067).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 160943063 – fls. 47) e Auto de Avaliação Indireta (ID 160943063 – fls. 65), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Senhorinha Alves Ramos Neta, vítima (ID 160943063 – fls. 35), Leiliane dos Santos Ramos Medeiras, vítima (ID 160943063 – fls. 37), Clarindo Geraldo dos Santos, informante, (ID 160943063 – fls. 52), e MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS, o apelante (ID 160943063 – fls. 52).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Leiliane dos Santos Ramos Medeiras (fls. 363 - ID 149368540). O apelante, por não ser encontrado no endereço informado, foi decretada a sua revelia (ID 160943064 – fls. 72).

Dito isso, vejamos.

Analisa-se o recurso defensivo por envolver pretensão absolutória que, se provido, prejudicaria o recurso ministerial.

A subtração de 2 (dois) aparelhos celular, marca Nokia,
“alguns”
aparelhos eletrônicos, uma corrente, 1 (um) par de aliança de ouro, 1 (um) par de tênis, 2 (dois) pares de óculos de sol, 10 (dez) pulseiras de aço inox, 6 (seis) relógios de pulso, 1 (um) videogame e R$150,00 (cento e cinquenta reais), fora descrita pelas vítimas Senhorinha Alves Ramos Neta [fase policial] e Leiliane dos Santos Ramos Medeiras, nas duas fases da persecução penal.

A vítima Leiliane dos Santos Ramos Medeiras reconheceu o apelante, por fotografia, na fase policial e em Juízo, asseverando, inclusive, que MAIKON DOUGLAS DE OLIVEIRA BASTOS e Claudivan Geraldo dos Santos [corréu] não usavam máscaras.

Observe-se que, nessa ação criminosa, as vítimas supracitadas [Senhorinha Alves Ramos Neta e Leiliane dos Santos Ramos Medeiras] permaneceram sob o domínio dos assaltantes por aproximadamente 10 (dez) minutos e relataram que o apelante e corréu
“eram conhecidos da depoente e da sua família desde que eles eram crianças”
e teriam visto os
“dois acusados andando pelo bairro”
(ID 160943063), a conferir maior credibilidade ao reconhecimento (TJPE, AP N.U 3894020 - Relator: Des. Democrito Ramos Reinaldo Filho - 12.12.2018).

Não bastasse, o informante Clarindo Geraldo dos Santos, compareceu à delegacia de Polícia e esclareceu que o corréu Claudivan Geraldo dos Santos
,“(...) seu filho, juntamente com Maikon, teriam praticado roubo na casa da vítima Senhorinha Alves Ramos e família”
(ID 160943067) devolvendo, inclusive, “
um anel e uma pulseira”
às vítimas.

Nesse contexto, as provas constantes nos autos [reconhecimento, declarações das vítimas e informante] são suficientes para condenação do apelante.

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação quando sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes [...]
”
(AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021).

Portanto, a responsabilidade penal do apelante, pelo roubo majorado, deve ser mantida.

Quanto a pretensão ministerial de imposição de regime mais gravoso, a pena imposta - inferior 8 (oito) anos -, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (TJMT, Ap no 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013; Ap no 130382.2017 - Primeira Câmara Criminal - 4.5.2018).

Em sua vez, o órgão do Ministério Público não formulou pedido de indenização por danos [materiais e/ou morais] na inicial acusatória (ID 160943063 – fls. 16/18), o apelante encontra-se assistido pela Defensoria Pública e não foram produzidos elementos objetivos acerca da capacidade econômica do infrator para aferição de parâmetros.

A pretensão indenizatória, no processo penal, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, devendo
“ser discutido na instrução, ainda que de forma não exaustiv”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.011.839/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].”
(TJMT, Ap no 105113/2014 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 23.3.2015)

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023